Tribunal: TJPA
Processo: 0001440-58.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001440-58.2015.8.14.0028

APELANTE: LUDISON RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, C/C ARTIGO 40, V DA LEI 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO – IMPROVIMENTO – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPROVIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – NÃO PREENCHIDOS. TOTAL IMPROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1
.
Absolvição ante o erro de tipo:
Restou evidente que o apelante tinha ciência do transporte da droga, isso porque, as testemunhas afirmaram em Juízo que no ato da abordagem do réu, ele confessou a prática delitiva. Ademais, em Juízo o requerente confessou a prática delitiva.

A materialidade do crime está provada através da Nota de Culpa (fls. 18), pelo Auto Apresentação e Apreensão (fls. 15/16) e do Laudo Definitivo de Constatação de Substância entorpecente (fls. 78/82).

2. Reforma da dosimetria da pena:
Não merece redução da pena-base imposta, eis que para o crime de tráfico a quantidade e natureza de entorpecente encontrado era suficiente para a aplicação de pena em patamar superior ao mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. E ainda, a circunstância judicial do art. 59, do CPB, qual seja consequências do crime justifica o afastamento do mínimo legal, para o crime em tela;

3. Aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06:
Verifica-se que

o magistrado deixou de aplicar a redução prevista na norma em virtude de que o apelante fora preso com expressiva quantidade de droga, bem como, houve dedicação de forma não eventual ao tráfico de entorpecentes pelo apelante, configurando que por tempo relevante, o réu dedicou-se ao crime de tráfico de drogas.

Dessa forma, vislumbro que tal pleito não merece prosperar, visto que, restou comprovado nos autos que o acusado se dedicava a atividades criminosas.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e nego provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

LUDISON RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES,
por meio de Advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 09.02.2015, por volta das 11h00 uma equipe da PRF encontrava-se em serviço de fiscalização no Posto localizado no KM 09 da BR 230, quando foi feita a abordagem de um ônibus JJ TUR TRANSPORTE E TURISMO, proveniente do Estado de Goiás, que teria como destino a cidade de Altamira/PA tendo sido encontrado no bagageiro do ônibus uma mala contendo 09 (nove) tabletes de substância entorpecente aparentando ser maconha. Após, o dono da mala foi identificado como LUDISON, o qual confessou que estava transportando a droga de Goiânia/GO até o município de Altamira/PA.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, c/c artigo 40, V da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 740 dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição, ante o erro de tipo. Alternativamente, aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, bem como reforma da dosimetria em seu mínimo legal.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
NÃO

CONHECIMENTO,
por ser intempestivo e
PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria da pena em seu mínimo legal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
para que a decisão condenatória seja mantida.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade visto que fora interposto tempestivamente, consoante certidão de fl. 178. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO.

O erro sobre elementos do tipo, previsto no artigo 20, do Código Penal, nos seguintes termos:

Art. 20: O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

O erro de tipo ocorre quando: “
alguém não conhece, ao cometer um fato, uma circunstância que pertence ao tipo legal. O erro de tipo e o reverso do dolo do tipo: quem atua ‘não sabe o que faz’, falta-lhe, para o dolo do tipo, a representação necessária
”. (WESSELS
apud
GRECO, 2012, p. 294). Em outras palavras: “
O autor deve conhecer os elementos objetivos integrantes do tipo de injusto. Qualquer desconhecimento ou erro acera da existência de alguns desses elementos exclui, portanto, o dolo e tudo o mais
”. (MUÑOZ CONDE
apud
GRECO, 2012, p. 294).

Quanto aos fatos já descritos, restou evidente que o apelante tinha ciência do transporte da droga, isso porque, as testemunhas afirmaram em Juízo que no ato da abordagem do réu, ele confessou a prática delitiva. Ademais, em Juízo o requerente confessou a prática delitiva.

A testemunha Anderson, Policial Rodoviário Federal, informou que ao realizar uma fiscalização de rotina de um ônibus na BR – 230, o qual vinha do Estado de Goiás, percebeu o nervosismo do passageiro Ludison, oportunidade na qual solicitou o seu ticket de bagagem vindo a encontrar em sua sacola cerca de 10 quilos de maconha prensada. Informou que de imediato o réu confessou o intuito de transportar o entorpecente para a cidade de Altamira/Pa, em virtude de ter recebido R$3.000,00 reais de um individuo chamado Galego para realizar a condução da droga. Acrescentou que na ocasião o flagrado estava sozinho e que não resistiu a prisão. (depoimento transcrito da sentença condenatória – fls. 345/355).

A testemunha Leandro de Oliveira, informou que no dia dos fatos realizou vistoria em todas as bagagens que estava no ônibus e na oportunidade vieram a identificar a existência de um pacote que aparentava ser droga, ocasião em que foi localizado o proprietário Ludison, o qual confirmou tanto a propriedade da mala quando da substância entorpecente. (depoimento transcrito da sentença condenatória – fls. 345/355).

A materialidade do crime está provada através da Nota de Culpa (fls. 18), pelo Auto Apresentação e Apreensão (fls. 15/16) e do Laudo Definitivo de Constatação de Substância entorpecente (fls. 78/82).

Não encontra, portanto, guarida a defesa quando almeja a absolvição pela prática do crime em questão.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

No tocante a tal argumentação, de pronto vê-se sua improcedência, visto que é clarividente que o juiz, após análise das circunstâncias judiciais,
fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, fundamentando o afastamento do mínimo por considerar desfavorável, na forma do art. 42, da Lei n. 11.343/2006 que é expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”.

Para melhor elucidar a questão, reproduzo trecho da sentença condenatória:

“(...) Artigo 42, da lei 11.343/2006:

Quantidade da droga:

A quantidade da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que foi encontrado em poder do réu pouco mais de 09 (nove) quilogramas da droga conhecida como maconha, quantidade suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública.

Culpabilidade
: normal para a espécie do crime.
Antecedentes
: o acusado não possui antecedentes conhecidos.
Conduta Social
: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância.
Personalidade do Agente
: não há elementos para se aferir tal circunstância.
Motivos
: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes;
Circunstâncias
: não há circunstâncias relevantes a serem ponderadas.
Consequências
: graves, como todo delito envolvendo drogas, sendo conhecidos os efeitos nefastos destas aos seus usuários.

(...)
Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão – sendo 05 (cinco) anos referentes à pena mínima e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referentes à exasperação de 1/6 calculando sobre a amplitude de pena existente entre a mínima e a máxima cominada ao acusado pela quantidade da droga
– e a 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena privativa de liberdade (...)”

Assim, verifica-se que a pena-base se afastou do mínimo ante a natureza e a quantidade da droga encontrada. Justificativa plausível para afastamento da pena-base, conforme Laudo Toxicológico (fls. 78/82) foram encontradas aproximadamente 09 quilogramas de maconha. Quantidade esta que pode ser considerada como demasiadamente alta.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que mesmo valorando negativa a circunstância judicial “consequências do crime”, o Juízo sentenciante não a considerou para o aumento da pena-base

Desta forma, não pode a pena-base restar fixada no mínimo legal, como requer a defesa do réu.

Nesse sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. ARTS. 33 E 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MODIFICAÇÃO QUE IMPLICA REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DA
DROGA
. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada no especial quando verificado, de plano, erro ou ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não ocorre nestes autos. 3.
A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 1005975/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 17/5/2017);

APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06.

Alega a Defesa que o Juízo não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, requerendo assim sua aplicação.

Para o agente ser beneficiado com a referida causa de diminuição, deve ter um passado imaculado preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal benesse.

Analisando os autos
,
verifica-se que

o magistrado deixou de aplicar a redução prevista na norma em virtude de que o apelante fora preso com expressiva quantidade de droga, bem como, houve dedicação de forma não eventual ao tráfico de entorpecentes pelo apelante, configurando que por tempo relevante, o réu dedicou-se ao crime de tráfico de drogas.

Como mencionado pelo Juízo de primeiro grau (ID. nº 4960292): “
o acusado informou que residiu com o suposto proprietário do entorpecente por mais de 01 mês e que o nacional “Galego”, inclusive já havia levado drogas para o local e que no período em que permaneceu na cidade de Estreito Maranhão, manteve com ele contato, aguardando ordens para novas empreitadas criminosas, vindo a realizar o transporte da droga somente no mês de fevereiro de 2015. Toda essa linha temporal demonstra que houve dedicação de forma não eventual ao tráfico de entorpecente e obsta que este magistrado reconheça a causa de diminuição de pena”.

Dessa forma, vislumbro que tal pleito não merece prosperar, visto que, restou comprovado nos autos que o acusado se dedicava a atividades criminosas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
interposto pela defesa.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022